Tribunal: STF
Processo: HC 263565
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Carlo Daniel Basto, em favor de Rodrigo Eloi Marcelino, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 958.042/PR.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de RODRIGO ELOI MARCELINO apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ (Recurso em Sentido Estrito n. 029428- 40.2023.8.16.0021). 



    Colhe-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013. Superadas as demais fases processuais, foi ele impronunciado, tendo em vista a ausência de indícios suficientes de autoria. 



    Contra essa decisão insurgiu-se o Ministério Público. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso para pronunciar o paciente pelos crimes previstos no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do CP e art. 2º, caput, da Lei n. 12.850/2013, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal. Eis a ementa do julgado (e-STJ fl. 661):



    [...]



    Daí o presente writ, no qual alega a defesa, em síntese, a nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155 do CPP. Sustenta, nesse sentido, a inexistência de provas judicializadas para confirmar a decisão de pronúncia. 



    Requer a concessão de liminar para sobrestar a ação penal na origem até o julgamento definitivo do writ, no mérito, pugna pela concessão da ordem para anular a decisão de pronúncia”. (www.stj.jus.br).



    A ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.



    Nesta Corte, o impetrante requer a concessão da ordem para “23.1. Restabelecer a impronúncia (CPP, art. 414); ou, subsidiariamente, 23.2. Anular o acórdão do TJPR e o acórdão do STJ (AgRg no HCn. 985.042/PR), para que outra decisão seja proferida sem qualquer apoio exclusivo em elementos inquisitoriais; 23.3. Determinar que eventual nova deliberação observe o art. 155 do CPP, exigindo corroboração judicial; 23.4. Reiterar a vedação ao uso de “vínculo a facção” como substituto de prova de autoria.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:



    “Conforme consignado na decisão monocrática, o Tribunal de origem reformou a decisão do Magistrado de primeiro grau e pronunciou o réu, ora paciente, considerando (e-STJ fls. 665/670): 



    Salienta-se, primeiramente, que a pronúncia consiste em um juízo preambular de admissibilidade da denúncia que, sem adentrar no mérito da causa, confere a prova da materialidade do delito e a presença de suficientes indícios de sua autoria, decidindo apenas se tais elementos autorizam a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, a fim de exercer o juízo soberano sobre o mérito dos delitos dolosos contra a vida. 



    Inicialmente, é de se verificar a materialidade do delito, que restou consubstanciada pelo Laudo de Necropsia (mov. 32.13), Laudo de Exame de Local de Morte (mov. 32.17), Diagrama das Lesões (mov. 35.4), além dos depoimentos colhidos no Inquérito Policial e em Juízo. 



    Quanto à autoria, há indícios suficientes de que os Apelados Pedro e Rodrigo tiveram participação na prática do crime descrito na denúncia.



    [...]



    Em seu interrogatório extrajudicial complementar, também gravado (mov. 32.3), o acusado Alessandro reiterou que recebeu ordem para amarrar e matar a vítima, tendo utilizado sua camiseta para amarrá-lo. Destacou que recebeu as ordens de ‘dois irmãos do PCC’, tendo reconhecido por fotografia o réu Rodrigo Eloi Marcelino, vulgo ‘Charada’, e o outro, Pedro Eduardo Anhaia, vulgo ‘Portinari’. Reiterou que ‘tinha dívida de drogas com eles’, de e, ao ser indagado quanto aos fragmentos de bilhete que havia aproximadamente três mil reais rasgado, contendo a expressão ‘é tudo’, comunicou que ‘eles escreveram ‘a família é tudo’, você vai fazer pra nós o serviço. Eu tive que rasgar’. Esclareceu, ainda, que no bilhete eles também ‘falaram para eu ter ‘força’, justificando, assim, o resto da palavra ‘rça’ em um dos fragmentos, e que o número de telefone junto ao nome ‘Lucimara’, seria a chave pix para que realizasse o pagamento da dívida, a qual não tinha como pagar.



    Interrogado em juízo (mov. 143.4), o réu Alessandro modificou substancialmente sua versão ao alegar que acordou de madrugada com o ofendido em sua cela, o qual ‘conhecia da rua’. Prontamente, destacou que não conhecia os corréus Rodrigo e Pedro, justificando que matou o ofendido porque ele ‘tinha estuprado uma menina’ no bairro em que morava. Sem ser questionado quanto ao vínculo que tinha com os corréus, reiterou que ‘não tinha relação com eles’ e informou que inicialmente havia sido preso no convívio, mas, ‘não estava se entendendo’ com os demais detentos, de modo que foi para o ‘seguro’. Descreveu que, tão logo o ofendido foi colocado em sua cela, entrou em luta corporal com ele e o ‘assonsou’, para então matá-lo. Disse que utilizou tiras de colchão para amarrá-lo e o matou ‘enforcado’, o qual caiu de cabeça em um balde. Ressaltou que ‘ele tava desmaiado já, no momento que eu amarrei ele. (...) Aí eu desmaiei ele, ele caiu, daí eu terminei de matar ele’, o qual ‘caiu com a cabeça no balde’, pontuando que ‘terminou de matar ele com um pisão na cabeça’. Afirmou, de pronto, que os policiais civis colocaram os nomes dos corréus Rodrigo e Pedro no boletim de ocorrência e ‘falaram que era para eu jogar tudo para eles’, sendo que os policiais também inventaram e o forçaram a dizer que tinha uma dívida de três mil reais com o PCC. Indagado quanto aos pedaços de papel localizados em sua cela, aduziu que ‘era uma carta que estava escrevendo para sua família’. Asseverou, ainda, que matou a vítima porque ela havia ‘estuprado a menina’ no seu bairro, porém, não soube declinar ‘o nome da menina’. Negou, também, que estivesse escrito ‘Lucimara’ em sua ‘carta’. Posteriormente, relatou que começou a discutir com o ofendido no período da manhã e entraram em luta corporal, tendo logrado amarrá-lo após ele ter desmaiado, momento em que o matou. Interrogado extrajudicialmente, o acusado Pedro Eduardo Anhaia negou possuir o apelido ‘Portinari’ e aduziu que estava preso no ‘convívio’, onde teve ciência do crime de homicídio. Negou ser faccionado, porém, admitiu que estava preso pelo crime de ‘organização criminosa’. Informou que já tinha visto o réu Alessandro no convívio, não sabendo informar porque ele foi para o seguro. Por fim, negou ter sido o mandante do crime, destacando que ‘não tinha motivo’ para ordenar a prática delitiva (mov. 32.8). Interrogado em juízo, o réu Pedro negou os fatos e alegou que não era integrante do PCC, salientando que sequer conhecia o ofendido ou sabia que ele integrava o Comando Vermelho. Confirmou, no entanto, que estava preso pelo crime de organização criminosa. Salientou, também, que não ouviu gritos ou barulho na data do crime, bem como frisou que não tinha comunicação com os detentos do ‘seguro’ (mov. 143.5). Em seu interrogatório extrajudicial (mov. 32.6), o réu Rodrigo Eloi Marcelino comunicou que estava detido por ‘posse’ e por ‘tráfico’ Indagado quanto ao fato, relatou que era conhecido pelos apelidos de ‘Ro’ e ‘Londrina’, negando participação no episódio ao aduzir que estava segregado em outra cela e que sequer conseguiu ver o ocorrido. Disse que não chegou a conhecer o réu Alessandro e tampouco se comunicou com ele, negando ter sido o mandante do crime ou ‘faccionado’. Ressaltou que estava dormindo e que ninguém viu a ‘movimentação’. De forma contraditória, admitiu ao fim que conhecia o executor do crime (Alessandro) pela alcunha de ‘Gordinho’. Consoante registrado na ata da audiência de instrução, o réu Rodrigo, embora devidamente intimado, se recusou a sair da cela para ser interrogado judicialmente por videoconferência (mov. 144.1). Pablo Henrique Oliveira, agente penitenciário, declarou extrajudicialmente que estava passando pela galeria quando o réu Alessandro o chamou, comunicando que havia matado outro preso. Diante disso, o algemou e constatou que o outro preso estava aparentemente em óbito, amarrado e com um balde sobre sua cabeça. Informou que, em uma primeira conversa com Alessandro, ele comunicou que ‘era uma b. o. da rua e o cara era inimigo dele’, não tendo relatado se algum deles era faccionado. Destacou que o ofendido estava amarrado tanto pelas mãos quanto pelos pés (mov. 1.4). Em juízo, o agente Pablo reiterou sua declaração, acrescentando que o réu Alessandro tinha as mãos sujas de sangue, mas não apresentava ferimentos. Comunicou, ainda, que os detentos tinham um sistema de comunicação denominado ‘sintonia’, pelo qual puxavam ‘de uma cela para a outra, retalhos de coberta amarrados. A seu ver, tal comunicação ‘era um pouco mais difícil com o pessoal do ‘seguro’’, pois a cela ficava mais distante, ao final do corredor. Informou, ainda, que havia rabiscos na parede de algumas celas em alusão ao PCC e ao número 1533, mas não soube afirmar se os corréus Rodrigo e Pedro eram integrantes da organização (mov. 143.1)



    [...]



    A respeito da mudança de versões prestadas pelo réu Alessandro na fase judicial, bem expôs o d. Procurador de Justiça (mov. 14.1/TJ): “A mudança na versão judicial prestada pelo réu Alessandro, que se encontrava preso, assim como os corréus, não causa estranheza, sobretudo quando os fatos envolvem o crime organizado, no qual impera a famigerada lei do silêncio (omertà) e ele poderia sofrer alguma retaliação caso os prejudicasse”.



    [...]



    Com efeito, dessume-se do acórdão que há fundadas suspeitas de que o corréu Alessandro tenha mudado sua versão dos fatos na fase judicial "com receio de sofrer represálias pelos integrantes da organização criminosa". 



    Ademais, foram produzidas provas em juízo, em especial o depoimento de agentes de investigação, no sentido de que ora paciente, em tese, era integrante de organização criminosa e teria sido um dos mandantes do crime de homicídio. 



    Em casos semelhantes a este, que envolvem a atuação de organização criminosa, a modificação de depoimento em juízo não é capaz, por si só, de afastar a competência do Tribunal do Júri para o julgamento. 



    [...]



    Desse modo, concluí que, havendo indícios da prática da crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o Juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação”. (www.stj.jus.br).



    É verdade que a jurisprudência da Corte veda a decisão de pronúncia fundamentada, exclusivamente, em elementos produzidos apenas na fase policial.



    Todavia, o caso dos autos merece atenção.



    A Ministra Cármen Lúcia, na Rcl 59.371, registrou que “a testemunha recuar em seu depoimento não pode, a princípio, levar à conclusão pela despronúncia, menos ainda em quadro no qual se tem alegação de pressão, quando não ameaça, à testemunha.”



    O Judiciário não pode inviabilizar a jurisdição do Tribunal do Júri em casos como o dos autos, em que a repetição, em Juízo, do depoimento prestado em sede policial pode não ter acontecido por interferência do próprio réu, acusado de ser membro do PCC.



    Assim, fica mantido o entendimento de que a decisão de pronúncia deve estar fundamentada em prova judicializada. Todavia, o recuo acentuado e severo do depoimento de testemunha não pode autorizar, ainda mais em sede de habeas corpus, a cassação da decisão de pronúncia.



    É o recente precedente, julgado em 14.8.2025:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TESTEMUNHA QUE , EM SEDE POLICIAL , AFIRMOU , CATEGORICAMENTE , QUE O AGRAVANTE FOI O AUTOR DO HOMICÍDIO. MUDANÇA ABRUPTA DE DEPOIMENTO PARA DIZER , EM JUÍZO , QUE NÃO TEM MAIS CERTEZA. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU QUE MANTINHA RELACIONAMENTO AMOROSO COM TESTEMUNHA. MUDANÇA RADICAL DE DEPOIMENTO QUE DEVE SER RESOLVIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO IMPROVIDO.” (AgR no HC 253.981, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.8.2025).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Comunique-se ao Juízo de primeiro grau e ao STJ.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente